Tribunal: TJES
Processo: 5003035-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003035-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELITON ROCHA
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003035-76.2022.8.08.0012

RECTE.: WELITON ROCHA

RECDO.: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação de Conhecimento informando que buscou a empresa demandada para proteção veicular de seu veículo (GM/Prisma, placa MTV 5F08), sendo assegurada a instalação de um rastreador. Destaca, contudo, que o item não foi instalado, entendendo ser indevida as cobranças posteriores. Busca com a presente ação o cancelamento das cobranças, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 17251102.
2. Tese da parte requerida
: Informa que o autor efetuou o pagamento de apenas uma parcela da proteção adquirida, sendo que o mesmo se tornou inadimplente posteriormente e não mais retornou para instalação do rastreador. Apresentou contrarrazões no ID 18292008.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de R$ 389,02, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de vencimento de cada obrigação (art. 397 do CC). Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica entre as partes é similar ao contrato de seguro e se aplica o CDC, pois o programa de proteção veicular possui natureza jurídica análoga à do contrato de seguro, vez que o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. E não vejo motivos para reformar a r. sentença. Em audiência (ID 15771779) o autor foi claro em afirmar que não efetuou o pagamento da taxa de adesão para instalação do rastreador em seu veículo, no valor de R$ 250,00, estando inadimplente e sendo excluído da associação por este motivo. Desta forma, sendo o contrato pactuado, ser-lhe-á considerado como lei entre as partes e desse há obrigações a serem cumpridas por ambas. Tratando-se de um negócio jurídico bilateral que nasce de um acordo de vontades, onde ambas as partes atribuem-se obrigações, natural que prevaleça a regra segundo a qual nenhum do
s
contratantes pode, antes de cumprida a sua obrigação, exigir o implemento da obrigação do outro. Essa correlação das prestações constitui característica marcante do contrato sinalagmático, no âmbito do qual se torna possível arguir a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil. Assim, não havendo cumprimento da obrigação pelo autor não é possível exigir, consequentemente, que a empresa ré cumpra a sua parte na avença.
Por fim, a tese de falsificação de documentos levantada em sede recursal não pode ser sequer conhecida, pois se trata de verdadeira inovação e que não restara, sequer, tratada na sentença objurgada.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.